Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018265-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVANTE), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER - CPF: 001.947.471-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Forçada. Impugnação ao valor exequendo. Preclusão. Impossibilidade de reavaliação de cálculos com base em critérios já definidos. Arguição de impenhorabilidade. Exceção de pré-executividade. Incompatibilidade com dilação probatória.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao valor exequendo, por preclusão, e a arguição de impenhorabilidade do imóvel, bem como a alegação de excesso de penhora em execução forçada movida pelo Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a impugnação ao valor exequendo, apresentada após a preclusão temporal, pode ser acolhida; (ii) a possibilidade de exclusão da penhora de imóvel ofertado em garantia sob alegação de ser bem de família; e (iii) a alegação de excesso de penhora.

III. Razões de decidir

3. Quanto à impugnação ao valor exequendo, ficou configurada a preclusão consumativa, pois os agravantes deixaram de impugnar os cálculos oportunamente. Erro material que permite revisão a qualquer tempo se restringe a meros desacertos aritméticos, e não à discordância quanto aos critérios de cálculo.

4. A alegação de impenhorabilidade do imóvel ofertado em garantia, quando os próprios devedores o ofereceram como garantia de dívida, não pode ser aceita. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória para verificar se o bem está revestido pela impenhorabilidade de bem de família, sendo necessário utilizar embargos à execução para tanto.

5. A alegação de excesso de penhora foi rejeitada, pois o valor da penhora, mesmo que superior ao débito, não afasta a execução sobre o bem ofertado em garantia pelos próprios executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a impugnação ao valor exequendo após a preclusão temporal e descabe a arguição de impenhorabilidade de bem dado em garantia pelos próprios devedores."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 505; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp nº 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNANI EVANDRO KLASENER e SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
” (Proc. nº
0000857-09.2000.8.11.0020 – Código 1856),
ajuizada contra os agravantes, e também contra
BENJAMIN KLASENER, NILVA KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER,

pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a “
impugnação ao valor exequendo
” (isto é, arguição de excesso de execução) oposta pelos executados/agravantes, primeiro porque preclusa a oportunidade de discutir a matéria, já que, “
i
ntimados quanto à avaliação do bem imóvel, os devedores permaneceram silentes e, somente após a designação de leilão, impugnaram o cálculo apresentado
”, e, depois, porque, “
além da evidente preclusão, não foi esclarecido em quais pontos a planilha do credor estaria divergindo do que foi pactuado nos títulos exequendos
”, e também rejeitou a
arguição de impenhorabilidade do imóvel que está sendo levado à hasta pública e de excesso de penhora, pois, segundo o magistrado, “
descabe ao devedor a arguição de impenhorabilidade de bem que ele próprio deu em garantia junto à exequente, garantia essa ratificada quando de sua citação
”, e, “
além da incompatibilidade de posicionamentos dos devedores, a alegação de impenhorabilidade deveria ter sido formulado em momento anterior, até mesmo quando intimados acerca da avaliação do imóvel ora levado a leilão. De mais a mais, descabe, na estrita via da exceção de pré-executividade, dilação probatória para se aferir se o bem sub judice é revestido pelo manto da impenhorabilidade de bem de família
”
(cf. Id. nº 224384191).

Os agravantes alegam que o último cálculo de atualização da dívida apresentado pelo Banco/exequente diverge enormemente dos valores até então discutidos nos autos, por isso, diante de “
tamanhas inconsistências
”, “
c
onquanto não tenham sido concitados à manifestação sobre os valores postos pelo credor,
(...)
carrearam aos autos laudo elaborado por peritos, apontando que, em 29.09.2023 o saldo devedor era de R$ 139.557,07
”; afirmam que “
não há preclusão em se tratando de erro de cálculos, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
”, e que “
os cálculos apresentados
(...)
são deveras minudentes de forma a identificar as divergências postas nos cálculos formulados pelo agravado
”, tendo em vista que se trata de “
planilha elaborada por técnicos especializados, que se valem de posicionamentos legais e jurisprudenciais em torno da natureza do crédito
”.

Insistem na tese de impenhorabilidade dos imóveis levados a leilão, pois, segundo argumentam, “
a situação presente comporta mitigação à regra do art. 3º, cabeça, inciso V, da Lei nº 8.0009/90 quando se constata que o bem foi ofertado em garantia em favor de terceiros, de modo a evidenciar que o crédito obtido com a garantia, não reverteu em proveito do núcleo familiar, mormente pelo expressivo valor ao tempo da contratação
”, destacando que o “
Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento, em regime de afetação, para posicionar como ônus do credor comprovar que o crédito garantido por bem de família em proveito desta reverteu
”, e que, na hipótese, “
não há nos autos qualquer registro de que os valores liberados em face da garantia prestada reverteram em proveito exclusivamente do núcleo familiar ou dos agravantes
”, daí porque “
a impenhorabilidade do bem de família na hipótese dos autos permanece hígida, permitindo o afastamento da constrição, inclusive em relação aos lotes não edificados, uma vez que se fazem integrantes da área do imóvel residencial
”.

Suscitam, ademais, o excesso de penhora, na medida em que “
há outros bens entregues à penhora de valor superior ao valor pretensamente devido e, se remotamente prevalecer os cálculos do Banco Agravado, o bem levado a leilão, não bastará ao pagamento do débito, o que evidencia o despropósito da remessa do bem de família à alienação
”, nesse sentido, pontuam que a “
cédula substitutiva e seus aditivos conservaram as garantias da cédula originária (93/00056-1), que previa a garantia hipotecária cedular em 17º grau, do imóvel rural objeto da matrícula nº. 5448 do CRI da Comarca de Alto Araguaia
”, e que, “
conforme avaliação realizada nos autos de Execução nº. 0000052-27.1998.8.11.0020, da Segunda Vara desta Comarca, referido imóvel foi avaliado em laudo datado de 04.07.2023 pelo valor de R$ 24.202.572,90
”, sendo que ele “
se acha constrito nos presentes autos, conforme Termo de Nomeação à penhora de Id 59363950 - Pág. 38, indicando que a garantia da execução sobeja, extraordinariamente, o valor do débito, ainda que remotamente venha de ser mantido os cálculos já impugnados
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido o excesso de execução, com “
prevalecimento dos cálculos apresentados pelos agravantes
”, ou, ao menos, seja determinada a realização de “
perícia para esclarecer eventual inconsistência em ditos cálculos
”, e, em todo caso, seja reconhecida e declarada a “
impenhorabilidade do bem de família ofertado em garantia de mutuo bancário
(...)
, excluindo a penhora do referido bem, objeto das matrículas 2.133, 2.950 e 4.630 - CRI de Alto Garcas
”; d
e imediato, pedem a “
antecipação de tutela recursal para deferir efeito suspensivo ativo à presente interposição para o fim de sustar os atos de alienação nos autos da ação de Execução
(...)
, de modo particular o segundo leilão designado para 10.07.2024, conforme Edital de Leilão,
(...)
, até ulterior deliberação deste e. Colegiado
”
(cf. Id. nº 82602453 e 225035667).

A decisão de Id. nº 226533695 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta contrarrazões junto ao Id. nº 229031174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz rejeitou a impugnação no que tange ao excesso de execução, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade, e assim o fez pelos seguintes fundamentos:

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXEQUENDO - 154008595

Intimados quanto à avaliação do bem imóvel, os devedores permaneceram silentes e, somente após a designação de leilão, impugnaram o cálculo apresentado em 29.06.2023 (id 121889273), em que o exequente indicou como devido o valor de R$ 2.410.182,99 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), aventando que o correto é R$ 139.557,07 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

Analisando o petitório dos devedores, verifica-se que não há como se excogitar seu acolhimento, na medida em que, além da evidente preclusão, não foi esclarecido em quais pontos a planilha do credor estaria divergindo do que fora pactuado nos títulos exequendos.

Ademais, é inverossímil que, quando do ajuizamento da ação, em 11.12.2000, a dívida perfizesse o montante de R$ 61.643,06 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e seis centavos), e atualmente, passados quase 24 (vinte e quatro) anos, o débito atingisse a soma de R$ 139.557,07 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos). Portanto, sem maiores delongas, rejeito a impugnação.

(...)

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 158085955

Após as postulações alhures mencionadas, vindicam os executados pela suspensão da hasta pública, ao argumento de que o imóvel se trata de bem de família e o juízo se encontra garantido por outros bens.

O ordenamento jurídico pátrio, especificamente na seara cível e processual civil, é regido pelo princípio do venire contra factum proprium, que representa a vedação de comportamento contraditório das partes em suas relações obrigacionais.

No caso sub examine, os devedores formularam com a instituição bancária autora Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 93/00056-1 e 96/70144-7 e aditivos em 22.07.96, 06.08.97 e 16.11.98, e por meio de tais instrumentos ofereceram como garantia ao pagamento da dívida contraída diversos bens imóveis, os quais estão matriculados sob os n. 5.448, 5.514 e 5.959, todos do CRI de Alto Araguaia/MT e os n. 2.950, 2.861, 2.133 e 4.630, todos do CRI de Alto Garças/MT.

Nessa toada, descabe ao devedor a arguição de impenhorabilidade de bem que ele próprio deu em garantia junto à exequente, garantia essa ratificada quando de sua citação (id 59363953, fl. 03).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO COM BASE NO ARTIGO 69 DO DECRETO-LEI Nº 167/67– DESCABIMENTO – OFERTA DO IMÓVEL COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO PELO STJ DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 69 – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito pois, além de a parte executada ter ofertado o bem constrito como garantia da dívida – não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável –, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados à cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário. (N.U 1003647-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

(...)

Outrossim, além da incompatibilidade de posicionamentos dos devedores, a alegação de impenhorabilidade deveria ter sido formulado em momento anterior, até mesmo quando intimados acerca da avaliação do imóvel ora levado a leilão.

De mais a mais, descabe, na estrita via da exceção de pré-executividade, dilação probatória para se aferir se o bem sub judice é revestido pelo manto da impenhorabilidade de bem de família.

Destarte, rejeito a exceção de pré-executividade.

O agravante d
e queixa dos cálculos indicados pelo exequente para fins de quantificação do valor devido; para tanto, diz que o cálculo elaborado pelo
exequente

apontou o crédito de mais de R$ 2.410.182,99 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), já o valor apresentado por ele apresentado totaliza o valor de R$ 139.557,07

(cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

No caso, o agravante, admite, confessa que não impugnou o cálculo judicial no momento adequado, mas agora, tardiamente, pretende a sua revisão porque, segundo argumenta, a preclusão não se verifica em caso de erro material, conforme Jurisprudência do STJ.

Ocorre que, segundo o STJ, o erro material passível de correção a qualquer tempo “
é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016), e, no caso, o que se vê é que os pontos objetos da divergência apresentada pelos agravantes não se restringem a um mero desacerto numérico cometido quando da formulação dos cálculos, mas sim de discordância quanto aos parâmetros/critérios e metodologia adotada, esta que, conforme muito bem salientou o magistrado, deveria ter sido manifestada em momento processual anterior, porém, não o foi,

e, portanto, agora, parece-me que realmente não deve ser admita porque preclusa a discussão nos autos.

Relembro que, sob outro enfoque, mesmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Já no que tange à tese de impenhorabilidade dos imóveis, os
executado/agravante não instruíram os autos com prova categórica a respeito do preenchimento dos requisitos disciplinados pela Lei nº 8.009/90, além disso, vale lembrar que, à hipótese dos autos, aplica-se a previsão do § 2º do art. 4º da referida lei, que reza que, “
quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
”.

Além disso, a constatação de que a área é “trabalhada pela família” depende de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, daí porque, agora em exame percuciente dos autos, admito que razão acompanha a MMª. Juíza quanto à rejeição liminar da arguição.

A propósito, o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. (...) 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – 3ª Turma– REsp n. 1.940.297/MG – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/9/2021, DJe de 28/9/2021 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024